Tribunal: TJBA
Processo: 8002983-09.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002983-09.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELOELIA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS LUCCHESE, CLAUDIA REGINA MOSSINI, THIAGO DA SILVA SANTOS, ROGERIS PEDRAZZI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M PELO IPCA DURANTE A PANDEMIA.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DO RÉU PARA FIXAR PERÍODO DE SUBSTITUIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO AUTOR.

I. Caso em exame
1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que determinou a substituição do IGP-M pelo IPCA como índice de correção monetária em contrato de compra e venda de lote urbano durante a pandemia da COVID-19, bem como a limitação dos juros moratórios previstos contratualmente e a compensação e restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
a existência de omissão quanto ao período específico em que deve ocorrer a substituição do IGP-M pelo IPCA;
(ii)
se há contradição ou erro material no acórdão ao determinar a substituição do índice de correção monetária, bem como julgamento
ultra petita
;
(iii)
se há omissão quanto à análise do pedido de reconhecimento de ilegalidade da capitalização de juros e de restituição em dobro dos valores.

III. Razões de decidir

3. A pandemia da COVID-19 configura fato imprevisível que acarretou alta desarrazoada do IGP-M no período de 2020 a 2022, causando desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva à parte compradora, justificando a revisão contratual com fundamento no art. 6º, V, do CDC. Inexistência de julgamento
ultra petita.

4. Os juros moratórios de 6% ao mês previstos contratualmente afrontam a Lei da Usura, devendo ser limitados ao percentual legal de 1% ao mês, independentemente de se tratar de juros convencionais.

5. A inovação recursal em sede de apelação, com inclusão de pedidos não formulados na petição inicial, como a devolução em dobro e o reconhecimento de ilegalidade da capitalização de juros, impede o conhecimento dessas matérias pelo Tribunal.

6. Constatada a existência de omissão quanto ao período de substituição do índice, deve-se fixá-lo entre janeiro de 2020 e abril de 2022, quando houve escalada progressiva do IGP-M (acumulado de 47,9%) em comparação ao IPCA (acumulado de 18,81%) no mesmo período.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração da parte autora rejeitados e embargos da parte ré parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA no período de janeiro de 2020 a abril de 2022, em contratos de compra e venda de imóveis, em razão da onerosidade excessiva causada pela pandemia da COVID-19, com fundamento na teoria da imprevisão. 2.
Os pedidos não formulados na petição inicial constituem inovação recursal, sendo vedada sua apreciação em sede de apelação
."

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na Apelação Cível nº

8002983-09.2021.8.05.0154
, em que figuram, como embargantes e embargados, simultaneamente,
HELOELIA SILVA PEREIRA
e S & E PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração de
HELOELIA SILVA PEREIRA
e de
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração
da
S & E PATRIMONIAL LTDA
, pelas razões contidas no voto condutor.